Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720930-65.2019.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED SEGURADORA S/A RECORRIDO: MIGUEL TOKARSKI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA DOENÇA GRAVE. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO. 01. Impõe-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida em juízo quando atendidos aos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, devendo a prestadora do serviço de saúde fornecer o medicamento considerado imprescindível para o tratamento do câncer objetivando a cura do beneficiário. 02. Sopesando os danos – financeiro e saúde – este último deve ser priorizado 03. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, 412 e 884, ambos do Código Civil, asseverando que o valor arbitrado a título de astreinte deve ser reduzido e limitado ao do proveito econômico pretendido pelo ora recorrido, sob pena de ensejar-lhe enriquecimento ilícito, tendo em vista que ultrapassa o montante do valor da obrigação principal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 537, § 1o, inciso I, do CPC, 412 e 884, ambos do CC, uma vez que “a jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa” (AgInt no AREsp 1549636/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/3/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027